Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE PROVA A TEMPO DE MATRICULAR-SE NA UNIVERSIDADE. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

2. A agravante pretende o avanço escolar no curso supletivo para conclusão do ensino médio.

3.Nos termos do art. 208, V, da Constituição Federal, bem como do art. 24, V, “c”, da Lei no 9.394/96, é possível o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, mediante verificação do aprendizado.

4.Noutro giro, de acordo com os artigos 37 e 38, da Lei no 9.394/96, o ensino supletivo visa atender as situações nas quais os estudantes não tiveram a chance de concluir os estudos por vias normais e no tempo certo.

5.Contudo, o ensino supletivo é realizado de forma reduzida em comparação aos níveis fundamental e médio da educação básica, haja vista que o prazo para conclusão é de no mínimo 6 meses por série, de acordo com a Resolução n. 01/2012, não havendo que se falar em avanço escolar para essa modalidade de ensino.

6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.